Tribunal: STF
Processo: RE 1389554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF e Caixa Econômica Federal - CEF interpõem recursos extraordinários contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo cumulação de pretensões distintas, sendo um pedido antecedente, de reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, em face da ex-empregadora (CEF), deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça do Trabalho. 



    2. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro judicato. Precedentes. 



    3. Agravo interno desprovido”. (eDoc. 630 e eDoc. 633)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF alega-se ofensa aos arts. 114, inciso IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal. 



    Sustenta a recorrente que,



    “mesmo com a existência de pedidos trabalhistas, o que não é o caso, estando presente a entidade de previdência na demanda, a competência da Justiça Comum é exclusiva e total, sendo que qualquer determinação contrária implica em contrariedade aos artigos 114 e 202, § 2° da CF e desrespeito ao determinado no Recurso Extraordinário n. 586.453/SE, sendo direta e frontal a violação ora demonstrada”. 



    Em seu apelo extremo, a Caixa Econômica Federal - CEF aponta contrariedade aos arts. 114, incisos I e IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz que 



    “a decisão do STF que assentou a incompetência da Justiça do Trabalho (RE 586453) teve por finalidade abranger toda e qualquer pretensão fundada em contrato de previdência privada, ainda que se apresente como reflexo de obrigações pertinentes ao contrato de trabalho”.



    Após novo julgamento do feito, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deixou de exercer o juízo de retratação, em acórdão assim ementado: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE CONFIRMOU O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 



    1. Demanda originária ajuizada em face da CEF e FUNCEF, buscando o reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, com a recomposição da reserva matemática e revisão do benefício de previdência complementar. 



    2. Nos termos da jurisprudência deste STJ, a causa apresenta cumulação de pretensões de naturezas distintas, havendo a necessidade de prévio julgamento da controvérsia trabalhista. 



    3. Julgado desta Quarta Turma, ora em reexame, no sentido da competência do Juízo do Trabalho para conhecer do pedido inicialmente, decidindo-o nos limites da sua jurisdição. 



    4. Distinção da hipótese sub judice em relação ao entendimento firmado pela Suprema Corte, em repercussão geral (Tema 190 - RE 586.453-SE e 583.050-RS). 



    5. Aplicação da tese firmada pelo STF no sentido de que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’ (Tema 1.166 - RE 1.265.564-SC). 



    6. Acórdão mantido”. (eDoc. 715 e eDoc. 716)



    Admitidos os recursos extraordinários, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Cuida-se, na origem, de acórdão que manteve decisão que deu parcial provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, nos seguintes termos:



    “Conforme dito na decisão ora embargada, nos termos do entendimento firmado quando do Conflito de Competência n. 69.281/MG, DJe 02/03/2015, o julgamento de ação proposta com o intuito de discutir previdência complementar é de competência da Justiça Comum. 



    No entanto, em se tratando de hipóteses, como a vertida nos autos, em que se pretende o reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA e consequente reflexos em seu plano de previdência complementar, há a cumulação de pretensões de naturezas distintas: previdenciária e trabalhista. 



    Em casos tais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as ações que visam a inclusão da CTVA na base de cálculo das contribuições efetuadas à Funcef são da Justiça do Trabalho. 



    (...)



    Outrossim, havendo no presente caso a parte autora ajuizado a presente demanda objetivando o reconhecimento da natureza salarial da parcela nominada CTVA e seus reflexos em seu plano de previdência complementar, observa-se haver a existência de duas pretensões, as quais possuem naturezas distintas, uma trabalhista, relacionada ao contrato de trabalho, e a outra previdenciária, o que por si só difere os presentes autos com os RE's n. 586.453 e 583.050” (grifo nosso).



    O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal, que a seguir colaciono:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE nº 1.276.711, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/2/21). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1.293.185-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/9/21).



    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.265.564/SC, feito paradigma do Tema 1.166 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Luiz Fux - Presidente, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente